Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705489-87.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrada pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECÍFICA APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. PARÁGRAFOS TERCEIRO E QUARTO DO ART. 85 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 2. A Embargante aduz que houve omissão quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade, conforme §§8o e 8o-A do art. 85 do CPC, alegando que o valor da causa era muito baixo, o que resulta em honorários irrisórios. 3. No entanto, o caso em tela, em que a Fazenda Pública é parte, atrai a regra específica dos §§ 3o e 4o do CPC, em consonância com o que restou decidido no acórdão. 3.1. Ademais, o valor da causa não é muito baixo. 4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, os recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação de honorários por equidade, ao argumento de que se trata de proveito econômico inestimável e valor da causa muito baixo equivalente a R$ 900,00 (novecentos reais). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nada a prover, no entanto, porquanto, pela literalidade do §8o, ele só incide nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. O valor da causa, no entanto, não foi muito baixo e, além disso, deve prevalecer a regra especial constante dos §§3o e 4o do art. 85 do CPC.” (ID 58817462) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino à Secretaria que retifique a autuação para constar como recorrente apenas a Defensoria Pública do Distrito Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020